Tribunal: TJSP
Processo: 0004014-93.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INFORTÚNIO IN ITINERE – AUXILIAR ADMINISTRATIVO – LESÃO NO PUNHO DIREITO - DÚVIDAS EM RELAÇÃO À INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PARA A APURAÇÃO DEVIDA.
Julgamento convertido em diligência.